Tribunal: CARF
Processo: 15892.000058/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000058/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.452 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
TAILENE SCHMOLLER LUCIANO LANGONI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
ALTERAÇÃO
DE
LEGISLAÇÃO
NO
CURSO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. HIPÓTESES DE VEDAÇÃO DE ATIVIDADE AO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
IRRETROATIVIDADE.
A alteração de legislação no curso do processo administrativo, quando trate da
exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES, não assume caráter
retroativo, à luz da Súmula no 81 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral. Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 01-30.022 da 2a Turma da DRJ/BEL, de 11 de setembro de
2014 (fls. 61 e 63):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000058/2011-94
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000058/2011-94

Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade sobre ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 12, DE 18 DE ABRIL DE 2011, com efeitos a
partir de 01/07/2008, fl no 37, com publicação no DOU de 28/04/2011, fl no 38, com
ciência através do Comunicado SAORT No 042/2011, de 27/04/2011, com ciência via
postal, na data de 05/05/2011, conforme “AR”, fl no 42.
2. A exclusão foi baseada na Representação SAORT no 03/2011, que ao analisar os
documentos apresentados pelo contribuinte no processo de reembolso, cópias anexas, e
as GFIP constantes nos sistemas da RFB, observou que a empresa em questão exerceu
atividade impeditiva à opção pelo Regime Especial do Simples Nacional, por haver
constatado que a empresa em questão presta serviços de portaria, mediante cessão de
mão-de-obra, e fundamentou com base no inciso XII, do art. 17, da LC 123/2006, fls 2 a
6, e instruiu o processo com documentos das fls 7 a 29. 3. A Delegacia de Origem
emitiu o Despacho Decisório no 243/2011, que determinou a exclusão da empresa, da
forma de tributação denominada de Simples Nacional, por incidência na hipótese de
exclusão prevista no inciso XXIII, do art. 12 da Resolução CGSN no 4/07, fls 33 a 36.
3. Inconformada apresentou Manifestação de Inconformidade, datada de 23 de maio de
2011, através de seu bastante procurador, conforme Instrumento de Procuração, fls 48 e
49, com as seguintes argumentações, em seu favor, fl 43: -Solicitou sua permanência
como optante do Simples Nacional, em virtude do seu ramo de atividade principal ser a
limpeza, manutenção e segurança, e também por ter acontecido alguns equívocos no
registro dos seus funcionários e descreveu:
a) sobre o funcionário ERMI PEREIRA DA SILVA – 1o registro foi para o período de
01/08/2008 a 20/01/2010 e o 2o registro de 01/07/2010 até àquela data, que vinha
colocando na sua CTPS erroneamente o cargo de porteiro, porém o seu cargo correto
era de vigia de rol, exercendo seu horário de trabalho que é das 23:00 às 7:00 h, que
para corrigir esse erro, pretendia dispensá-lo e readmiti-lo com seu cargo correto que é
de vigia de rol;
b) sobre a funcionária LETICIA PISANI – REGISTRADA DE 01/06/2008 A
10/09/2009, exercia a função de zeladora e também foi colocada erroneamente em sua
CTPS, o cargo de porteira;
c) Requereu que seja aceito o pedido de não exclusão do Simples Nacional.
4. A manifestante foi intimada através da Intimação SAORT No 281/11, datada de
10/06/2011, a apresentar cópia simples acompanhada do original ou cópia autenticada,
dos seguintes documentos, fl no 44, com ciência via postal, na data de 15/06/2011,
conforme “AR”, fl 52:
a) Ato Constitutivo (Contrato Social) e última alteração, comprovando a legitimidade
do representante legal da empresa, para interpor a manifestação de inconformidade;
b) Documento de Identidade do requerente que permita sua identificação e conferência
de assinatura
5. O interessado atendeu à intimação e apresentou cópia dos documentos a seguir
discriminados:
a) Requerimento de Empresário, emitido pela Junta Comercial do Estado de São Paulo,
com registro na data de 08/04/2008, fls 46 e 47;
b) Procuração, fls 48 e 49;
c) Carteira de Identidade, fl 50.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000058/2011-94

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade da empresa
recorrente, sob o entendimento de que os documentos apresentados no processo teriam
comprovado a existência de locação de mão de obra (na função de porteiro no quadro de pessoal
da empresa contribuinte), em especial os seguintes:
 fls 2 a 6 (Representação SAORT no 03/2011);
 fls. 7 a 29 (Requerimento de Empresário Individual, Cartão CNPJ,
Consulta de Optantes pelo SIMPLES, Listagem de Folha de pagamentos,
GFIPWeb, Ficha de Dados Cadastrais da empresa junto à RFB,
 fls., 33 a 36 (Despacho Decisório SAORT no 243/2011);
 fl. 43 (Manifestação de Inconformidade).
Na fl. 68, consta Intimação n° 533/2014/DRF/BAURU/SACAT, datada de
12/12/2014, que assim dispõe: “Informamos ainda de que em virtude do Acórdão o contribuinte
deverá entregar a DIPJ (lucro presumido) e DCTF ́s respectivas a partir da data informada acima.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
fls. 73 a 74, alegando que:
 alterações substanciais na Lei Complementar Nacional no 123/2006 se
deram a partir de 01/01/2015, o que permitiria a manutenção da empresa
contribuinte no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL;
 que a obrigação de apresentação de DCTF e DIPJ teria sido prescrita, por
decorrência de prazo de 5 anos a contar de 01/07/2008;
Ao fim, a recorrente pede o provimento do recurso voluntário (fl. 74), tanto pela
manutenção da empresa no SIMPLES NACIONAL como pela improcedência da obrigatoriedade
de entrega de DIPJ e de DCTFs a partir de 01/07/2008.
Vale ressaltar que, atualmente, a empresa se encontra excluída do SIMPLES
NACIONAL desde 30/10/2015, conforme consulta ao site da RFB:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000058/2011-94

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 16/01/2015, vide termo
de recebimento da RFB, fl. 72, face ao recebimento da intimação datada de 17/12/2014, fl. 69) e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que a recorrente, em
seu recurso voluntário, não tratou de descaracterizar sua atuação de cessão de mão-de-obra,
motivo pelo qual a cessão de mão-de-obra, nos termos decididos pela DRJ não mais se apresenta
como ponto controvertido ao deslinde do presente processo.
Tendo-se como pressuposto a ocorrência, portanto, da cessão de mão-de-obra,
necessário apreciar o argumento da empresa contribuinte que entende que a alteração da Lei
Complementar no 123/2006 ocorrida a partir de 01/01/2015 teria admitido a cessão de mão-de-
obra e por isso a permanência da empresa no SIMPLES seria a medida correta.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000058/2011-94

A empresa recorrente, em seu recursos voluntário, indicou ainda que tais
alterações ocorridas a partir de 01/01/2015 teriam se dado mormente nos arts. 17 e 18 da Lei
Complementar no 123/2006.
Ocorre que em seu recurso, não há qualquer especificação de qual dispositivo de
referidos artigos, ou seja, em qual parágrafo, inciso ou alínea supostamente estaria autorização
para a realização de atividades de cessão de mão-de-obra.
Ademais, ainda que estivesse prevista tal possibilidade, o CARF já assentou
entendimento de que, em se tratando de vedações, a lei aplicável é aquela vigente ao tempo da
vedação, nos seguintes termos, nos seguintes termos: “é vedada a aplicação retroativa de lei que
admite atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples”. (Súmula
CARF no 81. Vinculante. Conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018).
Ou seja, tendo havido atividade impeditiva do acesso ao SIMPLES, a lei aplicável
seja para a inclusão, seja para a exclusão do SIMPLES, será a vigente ao tempo do exercício da
atividade impedida.
O argumento da empresa contribuinte no sentido da sua manutenção no regime de
tributação pelo SIMPLES, portanto, não merece prosperar.
Em relação ao pedido relativo da desnecessidade de apresentação de DCTF e
DIPJ, por suposta prescrição (decorrência de prazo de 5 anos a contar de 01/07/2008 – início dos
efeitos do Ato Declaratório Executivo - ADE), necessário indicar as recomendações contidas na
Intimação n° 533/2014/DRF/BAURU/SACAT, datada de 12/12/2014, de fl. 68, não fazem parte
do Acórdão ora recorrido, nem se constituem como objeto de análise do presente processo, que
trata exclusivamente da exclusão de empresa.
Assim, o teor da Intimação n° 533/2014/DRF/BAURU/SACAT, ao orientar pela
entrega de DIPJ (lucro presumido) e DCTF o faz, não por conteúdo decisório, mas por conteúdo
recomendatório, no sentido de observância da legislação tributária tão-logo fosse verificada a
efetiva exclusão da empresa no SIMPLES NACIONAL.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000058/2011-94

Ocorre que referida exclusão foi operacionalizada e a data final em que a empresa
se manteve no SIMPLES NACIONAL foi no dia 30/10/2015, conforme indicado no relatório do
presente processo.
Por óbvio que, a observância da legislação tributária que trata das entregas de
obrigações acessórias não decorrem da decisão ora combatida, mas sim diretamente da
legislação, que somente será aplicável quando o caso concreto assim exigir o seu cumprimento.
Assim, não havendo referido pedido de declaração da prescrição da
obrigatoriedade de entregas de DIPJ e DCTFs qualquer relação com prévio conteúdo decisório
por parte da RFB, o mesmo não merece provimento.
Portanto, o não provimento do recurso da empresa contribuinte é medida que se
impõe.
Dispositivo
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital